Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735107-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: ALESSANDRA DA SILVA SANTOS BENEVIDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo regimental contra a decisão que indeferiu a liminar postulada no mandado de segurança. Antes de apreciar o recurso, solicitei informações à d. autoridade coatora, as quais constam do ID 43046606 e, em face do que consta na referida peça, procedo ao JUÍZO DE RETRATAÇÃO, a fim de conceder a liminar postulada pela impetrante. Com efeito, tenho que não se mostra devida a multa prevista no art. 265 do CPP quando o patrono da parte não tem procuração nos autos, impondo, antes, seja regularizada a representação processual. Na hipótese, a impetrante atuou no processo de execução do apenado Alfreny Luiz da Silva sem procuração, apresentando somente um substabelecimento em que confere poderes, com reservas, a outra patrona, logo após o início de sua atuação nos autos (ID 43046606). Nesse cenário, não há falar em abandono da causa e nem em dolo na conduta da impetrante em não agir como advogada do sentenciado, uma vez ausente o respectivo mandato. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para suspender os efeitos do ato coator até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Julgo prejudicado o agravo interno. Intime-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 17:42:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator